Tribunal: TJSP
Processo: 2255660-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Registro: 2020.0000108714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2255660-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
IGOR
FERNANDES
PEREIRA,
é
embargada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
EURICO (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA, EROS PICELI, SÁ
DUARTE, L. G. COSTA WAGNER, GOMES VARJÃO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2255660-97.2019.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2255660-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: IGOR FERNANDES PEREIRA
EMBARGADO : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
V O T O No 39731
Embargos de declaração opostos com
o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado.
Inexistência de erro material, omissões, contradições ou
obscuridades. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos de v. acórdão
que indeferiu a inicial de ação rescisória tirada de decisão colegiada
proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito, alegando o
embargante alteração da causa de pedir recursal ex officio em evidente
decisão surpresa, e contradição supostamente existente na análise das
provas relativas aos apontamentos indevidos nos cadastros protetivos do
crédito.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2255660-97.2019.8.26.0000/50000
3
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são infringentes. De uma simples
análise, a infringência notabiliza-se pela clara demonstração da intenção
de desafiar o que foi decidido, sem o apontamento de nenhum dos
requisitos legais para a interposição do presente recurso.
A ausência de decisão surpresa foi expressamente
abordada no acórdão recorrido, inexistindo qualquer omissão neste
tocante nem tampouco alteração da causa de pedir recursal. Veja-se:
“E ainda que assim não fosse, e é, a pretensão do autor
esbarraria no teor do artigo 927, IV, do CPC, em que se prevê que “os juízes e os
tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”,
não se podendo alegar infringência ao disposto em seu parágrafo primeiro se o
próprio demandante trouxe aos autos o documento de fl. 62 dos autos originários
extrato este que serviu de lastro para se invocar o enunciado da Súmula 385 do STJ,
como fundamento para afastar a indenização por danos extrapatrimoniais pretendida.”
(original sem grifo).
No mais a inicial da ação rescisória não foi
indeferida por falta de interesse processual, não se apreciando então o
mérito da licitude ou ilicitude dos apontamentos em cadastros protetivos
do crédito em nome do autor. Não há, pois, contradição alguma no
julgado embargado.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos .
SOARES LEVADA
Relator